Tribunal: STF
Processo: AI 787097
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
   COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ABONO ÚNICO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
   REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.	O Tribunal a quo não se manifestou 
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	Controvérsia decidida à luz de legislações 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
3.	Reexame de fatos e provas e de cláusulas de contrato.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas ns. 279 e 454 
   do Supremo Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.